Tribunal: TJSP
Processo: 0030851-44.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Autor que alega ter adquirido lesões colunares e sofrido acidente de trabalho típico, laborando na condição de pedreiro autônomo - Dados do CNIS que mostram contribuições como contribuinte individual - Nos termos do artigo 19, c.c. artigo 11, da Lei no 8.213/91, fazem jus a benefício acidentário apenas o segurado empregado, o empregado doméstico, o avulso e o especial -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Autor que alega ter adquirido lesões colunares e sofrido acidente de trabalho típico, laborando na condição de pedreiro autônomo - Dados do CNIS que mostram contribuições como contribuinte individual - Nos termos do artigo 19, c.c. artigo 11, da Lei no 8.213/91, fazem jus a benefício acidentário apenas o segurado empregado, o empregado doméstico, o avulso e o especial - Contribuinte individual e segurado facultativo que não participam do custeio das prestações infortunísticas - Improcedência mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.